Tribunal: TJES
Processo: 5001513-28.2024.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001513-28.2024.8.08.0017

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA VIRGINIA MACHADO DE SOUZA

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROTESTO INDEVIDO APÓS QUITAÇÃO DE ACORDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Maria Virgínia Machado de Souza contra sentença que, nos autos de ação ordinária ajuizada em face de Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A., declarou a inexigibilidade do débito, determinou o cancelamento definitivo do protesto e condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, em razão da manutenção indevida do nome da autora em cartório de protestos, após a celebração e quitação de acordo. A apelante requer a majoração da verba indenizatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o valor fixado a título de indenização por danos morais, decorrente da manutenção indevida de protesto após a quitação de acordo, deve ser majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A manutenção do protesto após a quitação do débito e a ausência de baixa da restrição no prazo ajustado configuram falha na prestação do serviço bancário e ato ilícito, gerando o dever de indenizar.

A permanência indevida do nome da consumidora em cartório de protestos caracteriza dano moral
in re ipsa,
prescindindo de comprovação de prejuízo concreto, conforme entendimento consolidado da jurisprudência.

A recusa de concessão de crédito em razão da restrição indevida evidencia os transtornos suportados pela consumidora e reforça a ocorrência do abalo extrapatrimonial.

A fixação do valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo simultaneamente às funções compensatória e punitivo-pedagógica da reparação civil.

O montante de R$ 5.000,00 mostra-se adequado às circunstâncias do caso concreto e está em consonância com os parâmetros adotados por este Tribunal em hipóteses análogas de inscrição ou manutenção indevida em cadastros restritivos ou cartórios de protesto, inexistindo circunstâncias excepcionais que justifiquem a majoração pretendida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A manutenção indevida de protesto após a quitação de débito configura falha na prestação do serviço bancário e enseja reparação por dano moral
in re ipsa
.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto.

Na ausência de circunstâncias excepcionais, a indenização fixada em R$ 5.000,00 revela-se adequada para compensar o dano e atender ao caráter pedagógico da medida.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 14 e 25, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 5000976-69.2023.8.08.0016, Rel. Des. Heloisa Cariello, 2ª Câmara Cível; TJES, Apelação Cível nº 0020352-11.2019.8.08.0035, Rel. Des. Moacyr Caldonazzi de Figueiredo Cortes, 2ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001513-28.2024.8.08.0017

APELANTE
S
:
MARIA VIRGINIA MACHADO DE SOUZA

APELADO:
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
MARIA VIRGINIA MACHADO DE SOUZA

em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara de Domingos Martins, nos autos da ação ordinária ajuizada em face de
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
, que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexigibilidade do débito, determinar o cancelamento definitivo do protesto e condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões a apelante sustenta, em síntese, que o valor fixado pelo juízo
a quo
não atende aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, tampouco à finalidade pedagógica da medida, considerando a gravidade do abalo de crédito sofrido, sendo mister a sua majoração.

Pois bem.

A controvérsia devolvida a esta egrégia Câmara cinge-se unicamente ao quantum indenizatório fixado a título de danos morais em razão da manutenção indevida do nome da autora/apelante em cartório de protestos.

Inicialmente, cumpre destacar que a falha na prestação do serviço da instituição financeira restou incontroversa nos autos. A apelante comprovou a realização de acordo entabulado com o banco apelado e o efetivo pagamento da quantia de R$ 2.150,00.

Cabia à instituição financeira, conforme expressa previsão na minuta do acordo, providenciar a baixa das restrições e o fornecimento da carta de anuência no prazo de 30 dias.

A inércia em proceder à respectiva baixa, permitindo que o nome da consumidora permanecesse protestado indevidamente no Cartório do 1º Ofício de Ibitirama/ES, configura ato ilícito e gera o dever de indenizar, consubstanciado no dano moral
in re ipsa
(dano presumido), o qual prescinde de comprovação do efetivo prejuízo.

Este entendimento é pacífico no âmbito do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal.

Ademais, os transtornos sofridos pela apelante foram agravados pela efetiva recusa de crédito no mercado, conforme demonstrado por meio de declaração emitida pela Cooperativa Sicoob, que lhe negou empréstimo financeiro expressamente em virtude da apontada restrição.

No que tange à fixação do valor da indenização por danos morais, o ordenamento jurídico pátrio orienta que o magistrado deve balizar-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

A reparação deve ser suficiente para mitigar o sofrimento da vítima (caráter compensatório) e, simultaneamente, desestimular a reiteração da conduta lesiva pelo ofensor (caráter punitivo-pedagógico), sem, contudo, configurar fonte de enriquecimento sem causa.

No caso em apreço, a apelante pleiteia a majoração da verba indenizatória para R$ 20.000,00. Contudo, analisando as peculiaridades da demanda – o grau de culpa da instituição, a extensão do dano consubstanciado na manutenção do protesto, a capacidade econômica das partes envolvidas e o período em que a restrição permaneceu ativa –, entendo que o montante fixado pelo juízo de origem revela-se adequado.

A quantia estabelecida na sentença encontra-se em perfeita harmonia com os parâmetros adotados por este órgão fracionário em casos análogos de manutenção ou inscrição indevida nos cadastros de proteção ao crédito ou cartórios de protesto.

Precedentes recentes deste colegiado apontam que indenizações fixadas na faixa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atendem satisfatoriamente aos critérios legais para a reparação do dano extrapatrimonial decorrente de falha bancária, não havendo, nos presentes autos, circunstâncias excepcionalíssimas que justifiquem a vultosa majoração pretendida.

A propósito, transcrevo a ementa de julgados desta Câmara Cível:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelações interpostas contra sentença que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais ajuizada por MARIA DAS GRAÇAS DA COSTA, declarou a inexistência do débito objeto da demanda e condenou os recorrentes, solidariamente, ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de falha na prestação do serviço e o consequente dever de indenizar; (ii) definir se o quantum fixado a título de danos morais deve ser reduzido. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Tratando-se de ação em que a parte autora afirma desconhecer o vínculo jurídico do qual se origina débito, caberia aos fornecedores de serviços, ora apelantes, a comprovação do vínculo contratual e da regularidade da contratação da operação de crédito objeto da demanda. 4. Havendo impugnação quanto às assinaturas postas no instrumento contratual, revela-se ônus da instituição bancária a comprovação da integridade e da autenticidade das assinaturas, nos termos do Tema Repetitivo nº 1061 do c. STJ. 5. Conquanto a recorrente DOMINANTE ELETRO LTDA não tenha sido quem requereu a inscrição do nome da apelada no cadastro PEFIN/SERASA, participou como intermediadora e facilitadora da contratação da operação de crédito, além de figurar como lojista beneficiada com a compra - circunstância lhe insere na cadeia de fornecimento e impõe sua responsabilidade (art. 25, § 1º, do CDC). 6. A inscrição indevida no sistema PEFIN da SERASA EXPERIAN se equiparada à negativação e enseja dano moral, conforme jurisprudência pátria, diante de seus inerentes impactos negativos na concessão de crédito, no arbitramento das taxas de juros.
7. Em atenção ao caráter pedagógico e reparatório da indenização por danos morais, reduz-se o quantum indenizatório de R$ 8.000,00 para R$ 5.000,00, em conformidade ao patamar indenizatório estabelecido nesta c . 2ª Câmara Cível.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. Havendo impugnação quanto às assinaturas postas no instrumento contratual, revela-se ônus da instituição bancária a comprovação da integridade e da autenticidade das assinaturas, nos termos do Tema Repetitivo nº 1061 do c. STJ. 2. A fornecedora de produtos e serviços que integra a cadeia de fornecimento atrai, para si, a responsabilidade civil pelo fato danoso (art. 25, § 1º, do CDC).
3. A inscrição indevida no sistema PEFIN (pendências financeiras) da SERASA EXPERIAN se equipara à negativação e enseja dano moral, conforme jurisprudência pátria, diante de seus inerentes impactos negativos na concessão de crédito e no arbitramento das taxas de juros
.
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50009766920238080016, Relator.: HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível).

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES.
FRAUDE NA CONTRATAÇÃO.
DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO DO VALOR ARBITRADO
. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por Fernando Moulin Ribeiro contra sentença que condenou Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A e Banco Santander (Brasil) S/A ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, decorrente de inscrição indevida do nome do autor em cadastros de inadimplentes, devido a contrato fraudulento. O apelante requer a majoração do valor para R$ 30.000,00 (trinta mil reais), alegando que a quantia fixada é insuficiente para reparar os danos sofridos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o valor fixado para a indenização por danos morais, decorrente de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, mostra-se proporcional e razoável, à luz dos princípios aplicáveis à compensação por dano moral. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 . A jurisprudência é pacífica no sentido de que a inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes configura dano moral in re ipsa, ou seja, dano presumido, dispensando a comprovação de prejuízo específico. 4. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, visando compensar o lesado, punir o ofensor e evitar o enriquecimento sem causa. 5. O montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado pela sentença se encontra em consonância com o entendimento desta Corte e com precedentes em casos análogos, nos quais não se comprovou dano adicional relevante que justificasse aumento da indenização
. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes gera dano moral in re ipsa, cujo montante indenizatório deve ser fixado de forma proporcional e razoável, considerando as particularidades do caso. 2. Em situações nas quais não se verificam prejuízos adicionais relevantes, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é adequado para atender ao caráter compensatório e punitivo da indenização.
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00203521120198080035, Relator.: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES, 2ª Câmara Cível).

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)